Tribunal: TJSP
Processo: 0009787-56.2006.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário – Sequelas na mão direita - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, o segurado faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.

D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício (28/02/2007), ressalvado o que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário – Sequelas na mão direita - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, o segurado faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.

D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício (28/02/2007), ressalvado o que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema no 862).

JUROS DE MORA - Contados da citação (20/11/2006), em conformidade com o artigo 406 do Código Civil que perdurará até 29/06/2009 e, após que deverá vigorar a Lei no 11.960/2009.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do INPC até 29 de junho de 2009 e, após o IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009787-56.2006.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOSÉ SEBASTIÃO DE GOIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de ofício, com observação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009787-56.2006.8.26.0127 -Voto no 20198
2
VOTO No 20198
REMESSA NECESSÁRIA No 0009787-56.2006.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: JOSÉ SEBASTIÃO DE GOIS
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: JULIANA MARQUES WENDLING
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário
Sequelas na mão direita - Presentes nexo laboral e
incapacidade parcial e permanente, o segurado faz jus
ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do benefício (28/02/2007), ressalvado o
que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese
de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos
selecionados
como
representativos
da
controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ -
Tema no 862).
JUROS DE MORA - Contados da citação (20/11/2006),
em conformidade com o artigo 406 do Código Civil que
perdurará até 29/06/2009 e, após que deverá vigorar a
Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do INPC até
29 de junho de 2009 e, após o IPCA-E, com observância
dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação. Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário de sentença (fls. 204/207), cujo
relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária, condenando o ente
público ao pagamento de auxílio-acidente a partir do dia subsequente ao da cessação
do auxílio-doença (28/02/2007), em razão de sequelas na mão direita (dilaceração do
1o quirodáctilo direto e amputação parcial dos 2o, 3o e 4o quirodáctilos direitos),
geradas pelo acidente de trabalho em 14/04/2005.
O autor opôs embargos de declaração (fls. 211/212), que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009787-56.2006.8.26.0127 -Voto no 20198
3
rejeitados (fls. 214); posteriormente o suplicante interpôs agravo de instrumento
contra r. decisão proferida em embargos de declaração, porém, não foi conhecido
(fls. 243/247).
As partes não apresentaram recurso de apelação. Há recurso de
ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se de início que embora não tenha havido interposição de
apelos das partes o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da
matéria em debate, motivo pelo qual se analisa os requisitos concessivos à reparação
acidentária, bem como seus termos e demais cominações legais.
No caso em epígrafe, a condenação da autarquia no pagamento do
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (28/02/2007, fls. 64), bem como no correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, é incontestável, pois houve a comprovação do
nexo laboral e da incapacidade parcial e permanente em relação às sequelas na mão
direita (fls. 147/153, com complementações às fls. 181/184), tanto que o ente público
não recorreu da r. sentença proferida nos autos.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
declaração de concessão do auxílio-acidente que, inclusive, contou com o
conformismo do instituto segurador.
Por oportuno, observa-se que o benefício em epígrafe, quanto ao
seu marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação
dada pela Lei no 9.528/97.
Ressalve-se eventual necessidade de se adequar, oportunamente, o
termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior Tribunal de
Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp
1.729.555, STJ - Tema no 862).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009787-56.2006.8.26.0127 -Voto no 20198
4
No remanescente, são devidos juros de mora a partir da citação
20/11/2006 -, nos termos da Súmula 204 do E. S.T.J., de forma englobada até ela e,
depois, de modo decrescente, mês a mês, fixados no patamar de 1% ao mês, em face
dos termos cristalinos do estampado no art. 406 do Código Civil cumulado com o
disposto no art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional e, a partir de 29 de junho de
2009, serão contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à
caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais
ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
E, quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso,
deverá ser atualizado pelo INPC até 29 de junho de 2009 e, após pelo IPCA-E, com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral -
Tema no 810), e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no
1.492.221/PR - Tema no 905), inclusive quanto à eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com
o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão
ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se
manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009787-56.2006.8.26.0127 -Voto no 20198
5
pelo Poder Judiciário.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator